Tribunal: TJSP
Processo: 1016350-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE MORADIA POPULAR OU O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, legitimidade passiva da parte ré (Fazenda Pública do Estado de São Paulo), reconhecida, rejeitada a matéria preliminar. 2. No mérito, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE MORADIA POPULAR OU O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-ALUGUEL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, legitimidade passiva da parte ré (Fazenda Pública do Estado de São Paulo), reconhecida, rejeitada a matéria preliminar. 2. No mérito, é incabível, em regra, ao Poder Judiciário, a imposição de obrigação à Administração Pública, tendente à adoção imediata de políticas públicas, para o atendimento de demanda por moradia popular, ou então, a concessão do benefício do Auxílio-Aluguel, mesmo porque tais situações reclamam a observância da previsão orçamentária. 3. A priorização das políticas públicas depende de adequada e criteriosa avaliação do próprio Ente Público. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, reformada, invertido o resultado inicial da lide. 7. Ação, julgada improcedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos de apelação, apresentados pela parte ré (Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Prefeitura do Município de São Paulo), providos. 9. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.